Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Habeas Corpus Criminal n. 1005360-08.2026.8.11.0000
Impetrante: W. M. S. M.
Paciente: C. T. R.
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÃO DE MÃE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). FUNÇÃO DE "DISCIPLINA". ENVOLVIMENTO EM ATOS DE TORTURA ("SALVE"). HABITUALIDADE DELITIVA E MÚLTIPLAS PRISÕES EM FLAGRANTE. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318 E 318-A DO CPP). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada no bojo de ampla investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa postula a revogação da custódia cautelar alegando ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de três filhos que dependem de seus cuidados, invocando o Marco Legal da Primeira Infância e o HC Coletivo n. 143.641/SP.
II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) estão presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP) para a manutenção da prisão preventiva, superando o argumento de gravidade abstrata; e (II) a paciente faz jus à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, considerando a sua condição de mãe, o limite etário dos filhos e o fato de encontrar-se foragida.
III. Razões de decidir: 3. A decretação da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo profundo envolvimento da paciente na facção "Comando Vermelho", onde exercia o papel de "lojista" operando múltiplos pontos de venda de entorpecentes, e, de forma agravada, integrava o quadro de "disciplina", sendo flagrada participando de atos de tortura ("salve") contra terceiros. 4. A expressiva periculosidade social da paciente e o manifesto risco de reiteração delitiva restam comprovados pelo seu histórico criminal recente, marcado por três prisões em flagrante por tráfico de drogas em um curto lapso temporal, demonstrando total ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas e escárnio para com a Justiça. 5. A condição de foragida do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, e atua como óbice intransponível à concessão da prisão domiciliar, que pressupõe o recolhimento em residência fiscalizável, endereço este sequer fornecido pela defesa. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com espeque nos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal e no HC Coletivo n. 143.641/SP, exige a comprovação documental e idônea dos requisitos objetivos legais. Restando comprovado nos autos que os filhos da paciente são maiores de 12 (doze) anos de idade, e ausente qualquer prova de que demandem cuidados especiais imprescindíveis, afasta-se o benefício legal. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita), além de não comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, revelando-se insuficiente a aplicação de cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese: 8. ORDEM DENEGADA.
Teses de julgamento: "1. A integração em organização criminosa voltada ao narcotráfico, somada ao exercício de função de liderança ou disciplina e à reiteração delitiva (múltiplas prisões em flagrante), constitui fundamento idôneo e concreto para a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública." "2. A condição de foragido do distrito da culpa justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, cuja fiscalização exige endereço certo." "3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base na maternidade (arts. 318, V, e 318-A do CPP) exige prova documental idônea de que os filhos possuem até 12 anos de idade incompletos ou demandam cuidados especiais imprescindíveis da genitora."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312, 317, 318, III, V e parágrafo único, 318-A, I e 319. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e 35. Lei no 13.257/2016.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005360-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÃO DE MÃE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). FUNÇÃO DE "DISCIPLINA". ENVOLVIMENTO EM ATOS DE TORTURA ("SALVE"). HABITUALIDADE DELITIVA E MÚLTIPLAS PRISÕES EM FLAGRANTE. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318 E 318-A DO CPP). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada no bojo de ampla investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa postula a revogação da custódia cautelar alegando ausência
de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de três filhos que dependem de seus cuidados, invocando o Marco Legal da Primeira Infância e o HC Coletivo n. 143.641/SP.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) estão presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP) para a manutenção da prisão preventiva, superando o argumento de gravidade abstrata; e (II) a paciente faz jus à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, considerando a sua condição de mãe, o limite etário dos filhos e o fato de encontrar-se foragida.

III. Razões de decidir: 3. A decretação da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo profundo envolvimento da paciente na facção "Comando Vermelho", onde exercia o papel de "lojista" operando múltiplos pontos de venda de entorpecentes, e, de forma agravada, integrava o quadro de "disciplina", sendo flagrada participando de atos de tortura ("salve") contra terceiros. 4. A expressiva periculosidade social da paciente e o manifesto risco de reiteração delitiva restam comprovados pelo seu histórico criminal recente, marcado por três prisões em flagrante por tráfico de drogas em um curto lapso temporal, demonstrando total ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas e escárnio para com a Justiça. 5. A condição de foragida do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, e atua como óbice intransponível à concessão da prisão domiciliar, que pressupõe o recolhimento em residência fiscalizável, endereço este sequer fornecido pela defesa. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com espeque nos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal e no HC Coletivo n. 143.641/SP, exige a comprovação documental e
idônea dos requisitos objetivos legais. Restando comprovado nos autos que os filhos da paciente são maiores de 12 (doze) anos de idade, e ausente qualquer prova de que demandem cuidados especiais imprescindíveis, afasta-se o benefício legal. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita), além de não comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, revelando-se insuficiente a aplicação de cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese: 8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento: "1. A integração em organização criminosa voltada ao narcotráfico, somada ao exercício de função de liderança ou disciplina e à reiteração delitiva (múltiplas prisões em flagrante), constitui fundamento idôneo e concreto para a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública." "2. A condição de foragido do distrito da culpa justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, cuja fiscalização exige endereço certo." "3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base na maternidade (
arts
. 318, V, e 318-A do CPP) exige prova documental idônea de que os filhos possuem até 12 anos de idade incompletos ou demandam cuidados especiais imprescindíveis da genitora."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 312, 317, 318, III, V e parágrafo único, 318-A, I e 319. Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e 35. Lei no 13.257/2016.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP.

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Chinaira
Tereza Rondon
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, no bojo dos autos no 1002385-07.2025.8.11.0078.

A defesa alega que o decreto prisional padece de fundamentação idônea, por estar calcado apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos concretos que preencham os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita e que o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Sublinha que a paciente é mãe de três filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Com base no HC Coletivo no 143.641/SP do STF e na Lei no 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), que alterou o art.
318 do CPP, sustenta o

direito da paciente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Argumenta que a liberdade da paciente não oferece risco à aplicação da lei penal e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em tela.

Em sede de pedido liminar, busca-se a concessão da ordem para que a paciente possa aguardar o julgamento em liberdade ou, subsidiariamente, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela eminente Procuradora Rosana Marra, é pela denegação da ordem.

Posteriormente, juntou-se
aos autos manuscrito
da própria paciente.

É o relatório.

À Pauta.

VOTO

Malgrado a inicial não tenha nem mesmo efetuado uma singela narrativa da conduta fática, das quase três mil folhas de documentos juntadas, extrai-se que a paciente responde pela prática, em princípio e em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, e
associação para o tráfico de drogas
, previsto no artigo 35 da mesma lei
.

Da
decisão combatida
, destaco os seguintes fundamentos:

“A defesa de CHINAIRA TEREZA RONDON, em petição de ID. 220216240, insurge-se contra a decisão que decretou a prisão da acusada, sustentando sua primariedade, a existência de endereço certo no distrito da culpa e, principalmente, o fato de ser mãe de três filhos menores de idade que dependeriam total e exclusivamente de seus cuidados. Argumenta que a segregação cautelar poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 317 e 318, incisos III e V, do mesmo diploma legal, bem como no Habeas Corpus Coletivo no 143.641 e na Lei no 13.257/2016.

Aduz que não haveria risco à aplicação da lei penal e que, portanto, não subsistiriam fundamentos para a manutenção do cárcere.

Assevera que a acusada preenche os requisitos estabelecidos no artigo 321 do Código de Processo Penal para responder ao processo em liberdade.

Realça que a investigada possui vida pregressa ilibada e bons antecedentes.

Requer, ao final, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou,
alternativamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura.

2. DA SITUAÇÃO DE CHINAIRA TEREZA RONDON

A defesa de
Chinaira
Tereza Rondon pleiteia a concessão de prisão domiciliar com base na maternidade de filhos menores.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no HC no 143.641/SP, e a legislação processual (art. 318-A do CPP) estabeleçam a regra geral de substituição da preventiva por domiciliar para mães de menores de 12 anos, tal benefício não é absoluto, comportando exceções em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou que a substituição não se aplica de forma automática quando presentes circunstâncias que evidenciem a inadequação da medida, tais como a prática de crimes com violência ou grave ameaça,
o envolvimento em organização criminosa
, a reiteração delitiva ou a existência de elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração criminosa.

No caso em análise, verifica-se que a defesa não logrou comprovar os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência aplicável.

Primeiramente, constata-se que a
acusada
Chinaira
Tereza Rondon
encontra-se
foragida do distrito da culpa, circunstância que, por si só,

inviabiliza a concessão de qualquer benefício processual.
A fuga da acusada evidencia não apenas o
desrespeito às determinações judiciais, mas também o risco concreto de que, em liberdade ou sob prisão domiciliar, venha a se evadir novamente, frustrando a aplicação da lei penal.

A condição de foragida constitui óbice intransponível à concessão da prisão domiciliar, uma vez que a medida pressupõe o recolhimento do custodiado em residência conhecida e fiscalizável, o que se mostra inviável quando a própria acusada se encontra em local incerto e não sabido.

Ademais, verifica-se que
a defesa, embora tenha requerido a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sequer informou o endereço residencial da acusada
, elemento essencial para a eventual concessão da medida. A ausência de indicação do local onde a acusada deveria cumprir a prisão domiciliar impossibilita a fiscalização do cumprimento da medida e evidencia a falta de interesse efetivo em submeter-se às condições impostas pela decisão judicial.

Outrossim,
a análise das certidões de nascimento juntadas aos autos sob o ID. 220217441 revela que a acusada não possui filhos menores de doze anos de idade, requisito essencial para a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
. As certidões demonstram que
os filhos da acusada já ultrapassaram a idade prevista na norma legal
, não se enquadrando, portanto, na hipótese de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento na maternidade.

Ressalte-se que a Lei no 13.257/2016, que alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma expressa e taxativa o limite etário de doze anos incompletos para a concessão da prisão domiciliar à mulher com filhos. Não
havendo filhos nessa faixa etária, não se configura o requisito legal para a substituição da prisão preventiva
.

Da mesma forma,
não restou demonstrada
a hipótese prevista no inciso III do artigo 318 do Código de Processo Penal, qual seja,
a

imprescindibilidade da acusada aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência
. A defesa limitou-se a alegar genericamente a dependência dos filhos em relação à acusada, sem comprovar a inexistência de outros familiares ou responsáveis aptos a prestar os cuidados necessários às crianças, nem tampouco a necessidade de cuidados especiais que justificassem a imprescindibilidade da presença
materna.

Superada a análise dos requisitos formais para a concessão da prisão domiciliar, cumpre
examinar a presença dos fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, constante no ID. 217060762, restaram amplamente demonstrados os requisitos do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
, autorizadores da custódia cautelar.

Por fim, constata-se a manifesta insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, 318, inciso V, e 318-A, inciso I, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória e o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar formulado pela defesa de CHINAIRA TEREZA RONDON, pelos fundamentos expostos.”

Da
decisão que acolheu a representação do Delegado de Polícia pela decretação da prisão preventiva
da paciente e de outros 39 investigados, destaco o seguinte:

“A autoridade policial narra que as investigações tiveram início no ano de 2022, estendendo-se até o presente momento, revelando a
existência de uma associação criminosa organizada de forma estável e permanente na cidade

de Sapezal, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas bem definidas, incluindo fornecedores, distribuidores e lojistas, voltada precipuamente à aquisição e comercialização de substâncias entorpecentes
. Aduz que a organização criminosa estaria
vinculada à facção Comando Vermelho
de Mato Grosso,
praticando não apenas o tráfico de drogas, mas também outros delitos graves, tais como homicídios, torturas, incêndios e corrupção de menores, gerando intranquilidade social no município.

(...)

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas encontra-se amplamente demonstrada nos autos. As investigações foram deflagradas a partir de
sucessivas prisões em flagrante de diversos integrantes da organização criminosa, ocasiões em que foram apreendidas quantidades expressivas de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e pasta base de cocaína, além de instrumentos utilizados na prática do tráfico, tais como balanças de precisão, embalagens, dinheiro em espécie e aparelhos celulares
.

A
análise dos aparelhos celulares apreendidos
, devidamente autorizada judicialmente, revelou informações de extrema relevância para a compreensão da estrutura organizacional do grupo criminoso.
Foram identificadas conversas via aplicativo WhatsApp contendo listas de distribuição de drogas, negociações de valores, pagamento de mensalidades para autorização de comercialização, divisão de lucros, coordenação de entregas, cobrança de dívidas, aliciamento de menores, determinação de punições e outras atividades ilícitas.
As conversas demonstram inequivocamente a existência de uma estrutura hierárquica bem definida, com divisão de tarefas e funções específicas, incluindo lideranças, distribuidores, lojistas e disciplinas.

Conforme consta nos inquéritos
policias
, os alvos da representação são divididos principalmente entre aqueles que atuavam como distribuidores/lideranças da associação e aqueles que operavam como "lojistas"

(revendedores), conforme detalhado a seguir:
(...)
Chinaira
Tereza Rondon
Chinaira
/Loira Lojistas e Revendedores (...)

5.
24.CHINAIRA
TEREZA RONDON (vulgo
Chinaira
/Loira)

Ressai do processado que,
Chinaira
Tereza Rondon, conhecida pelos vulgas "
Chinaira
" ou "Loira", integra, em tese, de forma ativa e permanente a organização criminosa investigada, desempenhando função essencial na estrutura do tráfico de drogas em Sapezal. Os elementos informativos colhidos demonstram que
a representada atua como "lojista" da associação criminosa vinculada ao Comando Vermelho de Mato
Grosso, sendo cadastrada para receber substâncias entorpecentes e realizar a comercialização varejista, fomentando o tráfico doméstico na localidade.

A investigada mantém estrutura operacional complexa, administrando simultaneamente dois pontos de venda de entorpecentes
: um estabelecido em sua própria residência, localizada na Rua 06, no 1440, Bairro Jardim Sapezal, e outro situado na região conhecida como "boca do lixo", este último operado mediante vendedor terceirizado. Tal configuração revela não apenas a
habitualidade da conduta criminosa, mas também o grau de organização e profissionalização da atividade ilícita,
caracterizando verdadeira empresa criminosa voltada ao comércio de drogas.

A análise dos aparelhos celulares apreendidos comprova o envolvimento da representada com a Organização Criminosa Comando Vermelho, evidenciando sua participação em grupos de comunicação utilizados pela facção para coordenação de atividades ilícitas.
Particularmente grave é a constatação de que
Chinaira
integra o quadro de "disciplina" da organização criminosa, função que consiste na aplicação de sanções e punições a membros que descumprem as regras da facção ou deixam de honrar compromissos financeiros.
Tal atribuição denota posição hierárquica diferenciada dentro da estrutura criminosa e revela a periculosidade concreta da agente.

O
modus operandi
da investigada caracteriza-se pela utilização de aparelhos celulares para comunicação com fornecedores e clientes, pela prestação regular de contas sobre as drogas comercializadas e pela
participação ativa em atos de
violência determinados pela organização.
A representada aparece sistematicamente em listas de distribuição de drogas elaboradas pelos gerentes da facção, constando ora sob seu nome civil, ora sob o vulgo "Simaria", o que evidencia sua inserção estável na cadeia de distribuição de entorpecentes.

Elemento particularmente grave que demonstra a periculosidade da agente consiste na sua participação direta em ato de tortura praticado contra vítima que supostamente descumpriu regras da facção. Em 15 de novembro de 2023, a investigada foi flagrada participando de agressão física denominada "salve", ocasião em que cortou o cabelo da vítima com tesoura, enquanto outro integrante da organização filmava a cena para envio às lideranças da facção.
Tal conduta revela não apenas a submissão da representada aos comandos da organização criminosa, mas também sua disposição para praticar atos de extrema violência em nome da facção.

A atuação criminosa de
Chinaira
Tereza Rondon estende-se de forma contínua e ininterrupta desde o ano de 2022 até o presente momento, caracterizando habitualidade delitiva e permanência na associação criminosa
. A investigada aparece na primeira lista de distribuição de drogas elaborada pela organização em Sapezal no ano de 2022, demonstrando que integra a estrutura criminosa desde sua fase inicial de consolidação no município.

Em 10 de maio de 2023, a representada foi autuada em flagrante pela primeira vez por tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes destinadas à comercialização
.
Não obstante a intervenção estatal, a
investigada retomou imediatamente suas atividades ilícitas,
evidenciando total desprezo pela resposta do sistema de justiça criminal.

Em 15 de novembro de 2023,
Chinaira
foi novamente presa em flagrante, desta vez pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e

corrupção de menores. Nesta ocasião,
além da apreensão de entorpecentes,
a representada foi flagrada participando de ato de tortura contra vítima que supostamente descumpriu determinações da facção, cortando o cabelo da ofendida
com tesoura enquanto outro integrante filmava a cena para envio às lideranças do Comando Vermelho. Tal episódio revela não apenas a continuidade da atividade de tráfico, mas também a escalada na gravidade das condutas praticadas pela investigada, que passou a integrar o quadro de "disciplina" da organização, responsável pela aplicação de punições.

A análise das listas de distribuição de drogas demonstra que a representada permanece ativa na estrutura criminosa ao longo de todo o período investigado. Em lista referente ao ano de 2022, consta como recebedora de duzentos gramas de cocaína. Em março de 2024, seu nome aparece novamente em lista de distribuição coordenada pelos gerentes da facção, comprovando a estabilidade e permanência de sua atuação.

Em 21 de fevereiro de 2025, a investigada foi autuada em flagrante pela terceira vez por tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas dezessete porções de cocaína e vinte e quatro porções de maconha, todas acondicionadas para comercialização imediata
. Esta terceira prisão, ocorrida poucos meses após a segunda, evidencia de forma inequívoca que as
medidas cautelares anteriormente impostas revelaram-se absolutamente ineficazes para interromper a atividade criminosa da representada, que persiste na prática delitiva com total desprezo pelas determinações judiciais e pela resposta estatal.

A inserção de
Chinaira
Tereza Rondon na organização criminosa resta amplamente demonstrada pela sua presença sistemática em listas de distribuição de drogas coordenadas pelos gerentes da facção, bem como pela sua participação em grupos de comunicação via WhatsApp utilizados exclusivamente por integrantes do Comando Vermelho para coordenação de atividades ilícitas.

As listas de distribuição apreendidas ao longo das investigações revelam que a representada recebia entorpecentes diretamente dos distribuidores

da organização, mantendo vínculo associativo estável com os demais integrantes da estrutura criminosa. A análise dos aparelhos celulares apreendidos comprova a comunicação frequente entre a investigada e outros membros da facção, incluindo lideranças, distribuidores e demais lojistas, evidenciando a coordenação de esforços para a consecução do objetivo comum de comercialização de drogas.

Particularmente relevante é a constatação de que a representada integra o quadro de "disciplina" da organização, função que pressupõe confiança das lideranças e posição hierárquica diferenciada dentro da estrutura criminosa. A participação em ato de tortura filmado para envio às lideranças da facção demonstra não apenas o vínculo associativo, mas também a submissão da investigada aos comandos superiores da
organização e sua disposição para praticar atos de violência em nome da facção.

A reiteração delitiva
de
Chinaira
Tereza Rondon encontra-se amplamente documentada nos autos dos diversos inquéritos policiais e processos judiciais aos quais responde.
O histórico criminal da representada evidencia não apenas a habitualidade da conduta criminosa, mas também a escalada na gravidade dos delitos praticados
, que evoluíram do tráfico simples para a associação criminosa e a prática de atos de tortura.

A investigada responde ao Inquérito Policial no 169.4.2023.15290 (131/2023), relacionado ao Processo no 1001372-41.2023.8.11.0078, referente à primeira prisão em flagrante por tráfico de drogas ocorrida em 10 de maio de 2023. Responde ainda ao Inquérito Policial no 169.4.2023.38251 (321/2023), relacionado ao Processo no 1003229-25.2023.8.11.0078, referente à segunda prisão em flagrante ocorrida em 15 de novembro de 2023, ocasião em que foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e tortura.

Consta ainda como investigada no Inquérito Policial no 169.4.2025.6383, relacionado ao Processo no 1000643-44.2025.8.11.0078, referente à terceira prisão em flagrante por tráfico de drogas ocorrida em 21 de

fevereiro de 2025.

Além dos procedimentos específicos relacionados às prisões em flagrante, a representada figura como investigada nos Inquéritos Policiais no 169.4.2024.17878 e na Ordem de Serviço no 2025.9.7027, que tratam da investigação geral sobre a organização criminosa e seus integrantes, demonstrando a
amplitude e profundidade das investigações que comprovam sua participação na estrutura criminosa.

No que concerne ao
periculum
libertatis
, a segregação cautelar de
Chinaira
Tereza Rondon revela-se medida imperiosa e inadiável para a garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos delitos praticados, a reiteração delitiva
comprovada pelas três prisões em flagrante, a continuidade da atividade ilícita ao longo de anos,
o envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, a participação no quadro de "disciplina" da facção, o envolvimento em ato de tortura
e a periculosidade social evidenciada pela habitualidade delitiva e pela participação em atos de extrema violência. (...)

No que concerne à
contemporaneidade da medida
,
resta evidenciada a perenidade das atividades ilícitas do grupo criminoso, que opera de forma ininterrupta há mais de três anos. (...
) A atualidade do risco à ordem pública solidifica-se, sobretudo, pela
expressiva apreensão realizada recentemente, em 23 de outubro de 2025
. Nesta oportunidade, foram localizados, sob a responsabilidade da organização integrada pelo investigado, vultosos quantitativos de droga, totalizando aproximadamente 16,36 kg de maconha, 2,464 kg de cocaína e 1,944 kg de pasta base, circunstância que atesta a plena vitalidade operacional da associação criminosa. (...)

Outrossim, a terceira prisão em flagrante da representada, ocorrida em 21 de fevereiro de 2025, comprova de forma inequívoca a atualidade da

atividade criminosa. A apreensão de dezessete porções de cocaína e vinte e quatro porções de maconha, todas acondicionadas para comercialização
imediata, demonstra que a investigada mantém ativa sua estrutura de tráfico e continua operando seus pontos de venda de entorpecentes, evidenciando que os atos criminosos permanecem em curso e justificando plenamente a decretação da prisão preventiva.

(...) Constata-se a manifesta insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...)”

Diante da exaustiva fundamentação declinada pelo juízo singular, resta evidenciada

a necessidade da manutenção da decisão que decretou a prisão da paciente, a bem da ordem pública, diante da reiteração delitiva, da gravidade concreta da conduta, bem como diante da necessidade de garantia da instrução processual penal, indicada pela revelia.

Como bem destacado pela douta Procuradora de Justiça, “
a situação processual da paciente é incompatível com o discurso defensivo de ausência de risco
”.

Com efeito, salta aos olhos que a paciente se encontra, salvo melhor juízo, foragida do distrito da culpa, o que demonstra a necessidade da segregação a bem da instrução penal.

Além disso, consta que apresenta, em princípio e em tese, dedicação arraigada à organização criminosa “comando vermelho”, apresentando reiteração delitiva em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, demonstrando-se, além da renitência delitiva, uma escalada na gravidade das condutas praticadas, bem como na relevância da paciente na organização hierárquica da ORCRIM.

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tem-se que o rogo não encontra respaldo nos elementos documentados.

Realmente, a documentação demonstra que os filhos da paciente são maiores de 12 anos de idade, não havendo qualquer prova de que sejam portadores de necessidades especiais ou que estejam sobre a guarda exclusi
v
a da genitora.

Portanto, não restam preenchidos os requisitos legais do artigo 318, V (“
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
”
), ou do artigo 318-A,
“caput”
(
“
que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
”).

A propósito, o parágrafo único do artigo 318 estabelece que,
“para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Acresce que a paciente se encontra foragida, e não comprovou endereço certo onde pudesse ser cumprida a medida.

N
esse contexto, mostra-se insuficiente a adoção de outras cautelares, mesmo se considerados os aludidos predicados pessoais favoráveis
, não verificados na espécie
, sobretudo diante da reiteração delitiva e da ausência de comprovação do paradeiro da paciente.

Importa anotar que a paciente já teria voltado a delinquir após liberação cautelar, o que reforça essa insuficiência das cautelares diversas.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026